Tribunal: STF
Processo: RE 1361997
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Rio Grande do Norte, assim ementado:



    “CONSTITUCIONAL, TRIBUTÁRIO E PROCESSO CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA COM PEDIDO DE INCONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL nº 493/2014. I – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO PARCIAL DO APELO, POR INOVAÇÃO RECURSAL, SUSCITADA PELA APELADA. MATÉRIA PREVIAMENTE ABORDADA POR OCASIÃO DA CONTESTAÇÃO. REJEIÇÃO. MÉRITO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. ALVARÁ DE LICENCIAMENTO DE PARQUE EÓLICO. EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. PREVISÃO LEGAL. EXISTÊNCIA DE ÓRGÃO COM COMPETÊNCIA PARA REALIZAR FISCALIZAÇÃO. DESNECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE EFETIVO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA. CONSTITUCIONALIDADE DA LEI MUNICIPAL Nº 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. PRECEDENTES. CONHECIMENTO E PROVIMENTO DA REMESSA NECESSÁRIA E DA APELAÇÃO CÍVEL. (eDOC 9, p. 1)



    Os embargos de declaração, opostos em face do referido acórdão, foram rejeitados. (eDOC 11)



    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a” e “d”, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 93, IX, 97, 145 e 150, VI, do texto constitucional, bem como à Súmula Vinculante 10. (eDOC 13, p. 1-44)



    Nas razões recursais, alega-se, em suma, que o 



    “(...) objeto da presente ação, ou o mérito a ser decidido, é a declaração de inconstitucionalidade da Lei 493/2014, especificamente quanto à base de cálculo disposta no item 1.16 de sua Tabela II, por ter majorado o valor do tributo em mais de 1.000% (mil por cento), em relação ao que era cobrado quando em vigor o antigo Código Tributário do Município de João Câmara, Lei 68/2001”. (eDOC 13, p.16).



    Aduz-se, além disso, que 



    “A taxa de licença para localização e funcionamento não pode ter por base de cálculo o valor do patrimônio, a renda, o volume da produção, o número de empregados, a atividade econômica específica do contribuinte ou outros elementos que não dizem respeito ao custo da atividade estatal, no exercício do poder de polícia, como, NO CASO DA AUTORA, A QUANTIDADE DE TORRES DE AEROGERADORES”. (eDOC13, p. 26) 



    Sustenta-se, ainda, a nulidade absoluta do acórdão recorrido, ante a falta de fundamentação adequada, a existência de julgamento extra petita, bem como em razão da inobservância, na espécie, da cláusula de reserva de plenário (art. 97 da CF/1988).



    Nesses termos, ao final, requer



    “(...) seja reconhecida a violação aos artigos 145 e 150, inciso IV da Constituição Federal para que a presente ação seja julgada totalmente procedente, nos termos da sentença de mérito, sendo reconhecida a inconstitucionalidade da utilização do aerogerador como base de cálculo para as taxas de emissão/renovação dos alvarás de localização e funcionamento para as empresas atuantes no ramo da geração, transmissão, distribuição e comercialização de energia elétrica de fonte eólica e, por consequência, seja reconhecida a inconstitucionalidade item 1.16 da Tabela II da Lei 493/2014, Código Tributário do Município de João Câmara, no Estado do Rio Grande do Norte, em conformidade com decisão proferida por este Pretório Excelsior na ADI 2.551, tal como o fizera o magistrado de primeiro grau, autorizando o recolhimento do tributo com base no antigo Código Tributário, Lei Municipal 68/2001”. (eDOC 13, p. 44)



    A Procuradoria-Geral da República manifestou-se no sentido do não conhecimento do recurso e, quanto ao mérito, pelo não provimento, em parecer assim ementado:



    “Recurso extraordinário. Alegação de violação aos arts. 93, inciso IX, 97, 145 e 150, inciso IV da Constituição Federal. Ausência de prequestionamento explícito dos temas jurígenos constitucionais versados no recurso. Aplicação da Súmula 282 do Supremo Tribunal Federal. Repercussão geral não demonstrada. Incidência do Tema 339 do STF. Análise de matéria infraconstitucional local. Violação reflexa. Óbice da súmula 280 do STF. No mérito, ausência de violação da cláusula de reserva de plenário. Adequação da cobrança de taxa para emissão/renovação do alvará de funcionamento decorrente do poder de polícia. Parecer pelo não conhecimento do recurso extraordinário e, ultrapassadas as preliminares, pelo seu não provimento.”(eDOC 25, p. 1)



    É o relatório. 



    Decido.



    Preliminarmente, verifico que não houve, no espécie, declaração de inconstitucionalidade de lei ou ato normativo pelo Tribunal de origem, a desafiar a manifestação da maioria absoluta de seus membros ou dos membros do respectivo órgão especial, nos termos do que determina o art. 97 da Constituição. No caso, verifica-se apenas o afastamento de declaração de inconstitucionalidade anteriormente pronunciada pela sentença de primeiro grau, como se pode aferir do seguinte trecho do acórdão recorrido:



    “(...)



    Na hipótese dos autos, o Novo Código Tributário Municipal, editado pelo Município de João Câmara, por meio da Lei nº 493/2014, em seus arts. 105 a 110 estabelece o pagamento de Taxa de Licença para Localização e Funcionamento de Aerogeradores no município de João Câmara/RN.



    Com efeito, a referida taxa cobrada pela parte recorrente evidencia o Poder de Polícia apto a configurar fato gerador, nos moldes do Código Tributário Nacional, o que está devidamente autorizado pela Constituição Federal, em seu art. 145, II, que atribui competência aos Municípios para instituir taxas, em razão do exercício do citado Poder de Polícia ou pela utilização, efetiva ou potencial, de serviços públicos específicos e divisíveis, prestados ao contribuinte ou postos à sua disposição, não havendo que falar, portanto, em inconstitucionalidade da Lei nº 493/2014.



    […]



    Nesse passo, não há que se falar em inconstitucionalidade do item da Tabela II do Código Tributário do Município de João Câmara/RN (Lei nº 493/2014).



    Ante o exposto, dou provimento a Apelação Cível e a Remessa Necessária para, em consequência, reformar a sentença vergastada, afastando a declaração de inconstitucionalidade da Lei nº 493/2014, (Atual Código Tributário do Município de João Câmara) e, em consequência, julgo improcedente a presente Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico Tributária com Pedido de Inconstitucionalidade de Lei. (eDOC 9, p. 5-8; grifei)



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário se fundamente na incompatibilidade entre a norma legal e o texto constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.



    Assevero, ademais, que a mera pretensão de revisão da interpretação dada à legislação infraconstitucional não é suficiente a autorizar o conhecimento do apelo extremo com fundamento no art. 102, III, “d”, da Carta da República.



    Ressalto, de igual modo, que, na espécie, o Tribunal de origem apreciou as questões suscitadas, fundamentando-as de modo suficiente a demonstrar as razões objetivas do convencimento do julgador. A prestação jurisdicional foi concedida nos termos da legislação vigente, apesar de ter sido a conclusão contrária aos interesses do recorrente. Portanto, não prospera a alegação de nulidade do acórdão por falta de fundamentação, julgamento extra petita ou por suposta ofensa à inafastabilidade jurisdicional.



    Anoto, ainda, que esta Corte reconheceu a repercussão geral da questão constitucional acima discutida, ementada nos seguintes termos:



    “Questão de ordem. Agravo de Instrumento. Conversão em recurso extraordinário (CPC, art. 544, §§ 3º e 4º). 2. Alegação de ofensa aos incisos XXXV e LX do art. 5º e ao inciso IX do art. 93 da Constituição Federal. Inocorrência. 3. O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão. 4. Questão de ordem acolhida para reconhecer a repercussão geral, reafirmar a jurisprudência do Tribunal, negar provimento ao recurso e autorizar a adoção dos procedimentos relacionados à repercussão geral.” (AI-QO-RG 791.292, de minha relatoria, Pleno, DJe 13.8.2010, grifo nosso)



    Quanto ao mérito, melhor sorte não assiste ao recorrente.



    Isso porque a jurisprudência deste Supremo Tribunal tem se inclinado no sentido de que a discussão relativa à taxa de licença para localização e funcionamento de aerogeradores nos municípios tem natureza infraconstitucional, sendo necessário o reexame das normas locais e do conjunto fático-probatório para se chegar a interpretação diversa da conferida na origem, inviabilizando-se, por consequência, o processamento do recurso extraordinário, nos termos as Súmulas 279 e 280 do STF. Nesse sentido: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ALEGADA AFRONTA AO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TRIBUTÁRIO. TAXA DE LICENÇA PARA LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. BASE DE CÁLCULO. LEI 493/2014 DO MUNICÍPIO DE JOÃO CÂMARA/RN. CORRESPONDÊNCIA ENTRE O VALOR DA TAXA E O CUSTO DA ATIVIDADE ESTATAL. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS E DE NORMA LOCAL. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280/STF. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I – É inviável o recurso extraordinário quanto à alegada ofensa à Constituição que não tenha sido prequestionada. Incidência das Súmulas 282 e 356/STF. II – Conforme as Súmulas 279 e 280/STF, é inadmissível o recurso extraordinário quando sua análise implica a revisão do conjunto fático-probatório dos autos e das normas infraconstitucionais locais aplicáveis ao caso. III – Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 1.366.257 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 28.4.2022; grifei)



    “DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA. LOCALIZAÇÃO E FUNCIONAMENTO DE AEROGERADORES. LEI MUNICIPAL Nº 355/2010. CONTROVÉRSIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. 1. O Tribunal de origem, a partir da análise da legislação local e do acervo probatório dos autos, entendeu que a base de cálculo guarda relação com o custo da atividade estatal que constituiu o respectivo fato gerador. Dissentir de tal compreensão demandaria o reexame da legislação infraconstitucional pertinente e dos elementos probatórios colacionados. 2. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 3. A gravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015. (RE 1364949 AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJE 25.4.2022, grifei)



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (art. 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista o disposto no art. 85, § 11, do CPC, majoro, em 10%, o valor da verba honorária fixada anteriormente (eDOC 9, p. 8), observados os limites previstos nos §§ 2º e 3º do referido dispositivo, ressalvada a eventual concessão do benefício da justiça gratuita.



    Publique-se. Int..



    Brasília, 14 de setembro de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente